Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-16.2007.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000830-16.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
DR; GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA - CNPJ: 02.253.112/0001-80 (EMBARGANTE), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (EMBARGANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (EMBARGANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), EXPRESSO NOVA CUIABÁ LTDA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EXPRESSO NOVA CUIABÁ LTDA (EMBARGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (EMBARGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA - CNPJ: 02.253.112/0001-80 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REAJUSTE DE TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – REDUÇÃO DO PRAZO ANUAL PARA REAJUSTE DE TARIFA POR ATO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAR O JULGAMENTO.

Demonstrada a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento das teses aventadas nas razões de apelação, tal deve vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Nos termos do artigo 22, inciso XXVII da Constituição da República, compete à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratos, de modo que o termo “Poder Executivo” a que se refere o art. 70, § 1°, da Lei n° 9.069/95 é apenas aquele da União.

Incabível o reajuste tarifário antes do prazo de um ano, diante da expressa vedação na legislação federal competente, a qual se sobrepõe à legislação municipal, não havendo se falar em necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Não obstante o reconhecimento da omissão, no mérito, o enfrentamento das teses apresentadas e sua improcedência não altera o julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 0000830-16.2007.811.0041, que, à unanimidade desproveu o Recurso e, em sede de reexame, ratificou a sentença.

Em suas razões recursais, os Embargantes Expresso Nova Cuiabá LTDA, Auto Viação Transcapital LTDA, Age Transportes LTDA e Expresso NS Transportes Urbanos LTDA sustentam que há omissão no acórdão, consistente na ausência de pronunciamento sobre as disposições constantes no artigo 70 da Lei n° 9.069/95, além das jurisprudências apresentadas nas razões recursais.

Assevera que a regra da revisão anual das tarifas de serviços públicos não tem caráter absoluto, podendo o Poder Executivo reduzir o prazo previsto no artigo 70, inciso II, da Lei n° 9.069/95 (ID. 111440476).

O Município de Cuiabá, por sua vez, argumenta que há omissão no julgado quanto ao enfrentamento das teses apresentadas nas razões recursais quais ao reconhecimento de que o equilíbrio econômico e financeiro pode se dar a qualquer tempo, não exigindo previsão em edital ou contrato, inaplicabilidade da Lei n° 10.192/2001, necessidade de observância da disposições constantes da Lei n° 8.666/93 e, subsidiariamente, a aplicação do disposto no artigo 70, inciso II, da Lei n° 9.069/95, na hipótese de adoção da Lei n° 10.192/2001.

Ainda, apregoa que há contradição no julgado, que alega configurar erro material, consistente na utilização da redação do artigo 206 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá de forma retroativa (ID. 111754959)

Por essas razões, requerem sejam conhecidos e providos os aclaratórios para sanar as omissões e contradição apontadas.

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID. 113060480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 0000830-16.2007.811.0041, que, à unanimidade desproveu o Recurso e, em sede de reexame, ratificou a sentença.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Os Embargantes Expresso Nova Cuiabá LTDA, Auto Viação Transcapital LTDA, Age Transportes LTDA e Expresso NS Transportes Urbanos LTDA sustentam que há omissão no acórdão, consistente na ausência de pronunciamento sobre as disposições constantes no artigo 70 da Lei n° 9.069/95, além das jurisprudências apresentadas nas razões recursais.

Por sua vez, o Município de Cuiabá, assevera que há omissão no julgado quanto ao enfrentamento das teses apresentadas nas razões recursais quais ao reconhecimento de que o equilíbrio econômico e financeiro pode se dar a qualquer tempo, independente de previsão em edital ou contrato, inaplicabilidade da Lei n° 10.192/2001, necessidade de observância da disposições constantes da Lei n° 8.666/93 e, subsidiariamente, a aplicação do disposto no artigo 70, inciso II, da Lei n° 9.069/95, na hipótese de adoção da Lei n° 10.192/2001.

Além disso, afirma que que há contradição no julgado, que alega configurar erro material, consistente na utilização da redação do artigo 206 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá de forma retroativa.

Da análise do Acórdão, vislumbro que de fato há omissão que merece ser sanada, no que se refere ao enfrentamento do disposto no artigo 70, § 1° da Lei n° 9.069/95 e restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato, sem, contudo, alterar o teor do julgamento.

No que tange à aplicação da Lei n° 9.069/95, a justificar a alegada possibilidade de reajuste das tarifas em intervalo inferior a um ano, cumpre destacar que a referida Lei, ao dispor sobre o Plano Real e as regras para emissão do Real e os critérios para conversão das obrigações, estabeleceu no artigo 70:

“Art. 70. A partir de 1o de julho de 1994, o reajuste e a revisão dos preços públicos e das tarifas de serviços públicos far-se-ão:

I - conforme atos, normas e critérios a serem fixados pelo Ministro da Fazenda; e

II - anualmente.

§ 1o O Poder Executivo poderá reduzir o prazo previsto no inciso II deste artigo.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à fixação dos níveis das tarifas para o serviço público de energia elétrica, reajustes e revisões de que trata a
Lei no 8.631, de 4 de março de 1993.
”

Todavia, ao contrário do entendimento manifestado pelos Embargantes, o “Poder Executivo” a que se refere o art. 70, § 1°, da Lei n° 9.069/95 é apenas aquele da União, uma vez que privativa desta competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, consoante disposto no artigo 22, inciso XXVII da Magna Carta.

Assim, não há se falar em redução do prazo anual para a revisão das tarifas, nos termos do artigo 70, § 1°, da lei n° 9.069/95, uma vez que incompetente o Município de Cuiabá para tanto.

Quanto à alegada necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato da respectiva concessão, impõe-se destacar que a Legislação Federal competente se sobrepõe à legislação municipal no que se refere à impossibilidade de reajuste tarifário antes do prazo de um ano.

Desse modo, ainda que outra tenha sido a disposição na Lei Orgânica Municipal vigente à época, tal não tem o condão de afastar a legislação Federal aplicável ao caso. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SERVIÇOS. CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTORIZAÇÃO. TRANSPORTE TERRESTRE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO AR. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO STF. COMPETÊNCIA PARA O REAJUSTE. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO D. 7. (...) II – Em relação à indicada violação do artigo 535 do cpc/73 pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o julgados assim abordado a questão (fls. 619-620): “E não há se falar, com a devida vênia ao julgador singular, que o prazo mínimo não deveria ser respeitado por se tratar na verdade de reajuste de tarifa e não revisão. Brilhantemente assim fundamentou o e. Desembargador Alýrio Ramos em julgamento idêntico aos dos autos, apelação cível n 1.0518.04.071862-0/005, ao assim fundamentar
“Ainda que se queria fazer distinção entre reajuste de tarifa a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado entre os réus da ação popular, a situação não se modifica, porque a proibição legal abrange tanto “reajuste” quanto “revisão”, como se vê no diploma legal supra transcrito”. Dessa forma, em tendo o Decreto Municipal n° 10.289/2010 concedido o aumento da tarifa seis meses após reajuste anterior (Decreto Municipal n° 10.093/2010), desrespeitando, pois, o prazo obrigatório de 1 (um) ano, deve ser reconhecida a ilegalidade da referida majoração
, merecendo, pois, reparos a r. Sentença”. (...) VI –
Por fim, no que diz respeito à invocada afronta de legislação federal sob o argumento da necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato da respectiva concessão, verifica-se que o apelo também não merece acolhida. VII – O fato é que a instância a quo foi taxativa, diante da legislação federal competente, sobrepondo-se à legislação municipal, sobre a impossibilidade de reajuste tarifário antes do prazo de um ano,
(fls. 619-620). (...). (STJ – AgInt no AREsp 0125086-59.2011.8.13.0518 mg 2016/0265297-0, Rel. Ministrp Francisco Falcão, 2a Turma, Julgamento em 05/04/2018, DJE 10/04/2018).” (Destaquei)

Por outro lado, com relação à alegação de omissão quanto à inaplicabilidade da Lei n° 10.192/01 ao caso, não obstante as alegações do Embargante, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, não há se falar em omissão no acórdão atacado. Isso porque foi amplamente discorrido quanto a incidência da referida Lei à hipótese em discussão. Transcrevo:

“(...) O que se observou no curso da ação foi o descumprimento da Lei n. 10.192/2001 e da Lei Orgânica do Município no seu art. 206 que determinam a correção ou reajuste com periodicidade de 12 (doze meses).

A supra referida legislação federal (Lei n. 10.192/2001 que trata das medidas complementares ao Plano Real estabelece:

Art. 2
o
- É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.

§ 1
o
É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.

Aliás, no seu artigo 3o também estabelece:

Art. 3o - Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei e, no que com ela não conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1o A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

§ 2o O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.” (ID.110202463).

Logo, nesse ponto, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.”
(N.U 0012738-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021). (Destaquei).

Assim, para clarear o acórdão guerreado afasta-se as teses de necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro e a incidência do artigo 70, § 1°, da Lei n° 9.069/95, ressaltando, contudo, que o enfrentamento da matéria supra não tem o condão de alterar o teor do julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para enfrentar e afastar as teses relacionadas ao alegado restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro e a incidência do artigo 70, § 1°, da Lei n° 9.069/95, sem alterar o teor do julgamento, mantendo o voto inalterado nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022